Tribunal: TJDFT
Processo: 0773049-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MENOR QUE O VALOR DA FATURA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos. Os fundamentos da sentença repousam na impossibilidade de que os descontos havidos em conta bancária sejam superiores a 30% da remuneração do correntista e na ausência de revogação da autorização de desconto em conta bancária.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 9.766,09 e de nulidade do parcelamento celebrado sem sua anuência. Narrou que é titular de cartão de crédito junto ao banco réu e que realizou pagamentos em atraso e em valor inferior ao da fatura. Afirmou que o réu embutiu parcelamento automático nas faturas do cartão de crédito. Informou que, em 03/2023, realizou o pagamento da fatura no valor de R$ 3.987,81 com 2-5 dias de atraso, bem como que em 11/2021 iniciou-se a cobrança de parcelamento, com incidência de encargos. Discorreu que, em 2022, realizou o pagamento de R$ 4.342,11 e que até 01/2024 realizou o pagamento de todas as faturas, contudo os parcelamentos foram refeitos. Destacou que em 2023 contratou empréstimo para quitar as faturas do cartão referente ao ano de 2022, contudo o banco persistiu na cobrança dos parcelamentos. Sustentou que houve cobrança indevida e defeito na prestação do serviço.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71502660).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de cobrança indevida e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que quitou integralmente a dívida do cartão de crédito e que o banco recorrido manteve a cobrança do parcelamento. Argumentou que realizou o pagamento no valor de R$ 4.342,11 até o mês de novembro/2022 e que em 01/2024 houve a inserção de novo parcelamento mesmo com o pagamento das faturas de 2023. Defendeu que o novo parcelamento foi indevido e que houve falha na prestação do serviço.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

6. No caso em apreço, a recorrente não comprovou que o valor do débito do cartão de crédito foi devidamente quitado, sobretudo na medida em que, após o pagamento dos débitos em 12/2022 e 01/2023 (ID 71502305 e 71502306), deixou de quitar o valor total das faturas dos meses de maio e setembro de 2023. Em maio a fatura somava a importância de R$ 2.394,28 e foi pago o valor de R$ 1.200,00 (ID 71502611). Em setembro a fatura somava a importância de R$ 1.896,33 e foi pago o foi pago o valor de R$ 1.620,00 (ID 71502307). A ausência de pagamento total ou o pagamento em atraso das faturas de cartão de crédito, acarretam a incidência dos juros e demais encargos contratuais, os quais inclusive estão devidamente descritos nas faturas. Os juros remuneratórios cobrados pelas administradoras de cartão não se limitam aos previstos na Lei de Usura, conforme Súmula no 283 do STJ. Logo, as taxas de juros cobradas pelo banco recorrido não se mostraram excessivas, abusivas ou ilícitas.

7. A ausência de pagamento do integral das faturas do meses de maio e setembro de 2023, acarretou o parcelamento compulsório do débito, nos termos art. 2 da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017: “Art. 2o Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

8. Assim, não comprovada a existência de cobrança indevida ou de defeito na prestação do serviço, incabível a declaração de inexistência do débito ou de nulidade no parcelamento do débito. Sentença mantida por fundamento diverso.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.